Tribunal: TJSP
Processo: 2166954-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício ao Bacen. Medida excepcional, ante os indícios apresentados pelo credor de que o devedor possui negócios e vida social luxuosa no exterior. Pesquisa. Decisão reformada. Recurso provido.